Tribunal: TJMT
Processo: 1013130-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 1013130-62.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juiz Titular da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT em face do Juízo da 2.a Vara Cível daquela Comarca, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos por Simulação e Doação Inoficiosa Simulado em Contrato de Compra e Venda c/c Reconhecimento de Sociedade de Fato, ajuizada por Maria de Fátima Bissoli, por si, e na condição de inventariante do Espólio de Pedro Aparício Pereira em face de Luiz Ricardo Pereira, José Rômulo Pereira, Pedro Aparício Pereira Filho, Wilson Aparício Pereira, Manoel Jorge Ribeiro, Marcos Nascimento Filho e Fádia Rosa Nascimento.
A Ação foi, inicialmente, distribuída para a 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande e, considerando que a Autora pediu a declaração de reconhecimento da sociedade de fato havida entre ela e o de cujus, com a consequente partilha de bens, o Juiz titular daquela Vara declarou sua incompetência e determinou a redistribuição do feito à 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande-MT, a fim de que fosse associado aos autos do Inventário n.o 1007256-95.2017.8.11.0002.
Com a redistribuição do feito, o Juiz da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande-MT analisou o pedido liminar; contudo, suscitou o conflito negativo de competência, ao argumento de que a pretensão da Autora em anular os atos e/ou negócios jurídicos inerentes ao patrimônio do falecido é de competência do Juízo Cível.
Com a conclusão dos autos, recebi o conflito, designei o Juízo da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande para dirimir eventuais medidas urgentes, em caráter provisório, solicitei informações ao Juízo Suscitado e a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Após as informações e a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, os autos vieram-me conclusos e, após a análise mais detalhada do caderno eletrônico, constatei que este Conflito é incidente posterior ao Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1014790-62.2018.8.11.0000, de Relatoria do Desembargador João Ferreira Filho.
Com efeito, o deferimento do pedido liminar formulado na Ação que deu origem a este Conflito é objeto do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1014790-62.2018.8.11.0000, o qual foi distribuído ao Desembargador João Ferreira Filho (Id. 47111477).
Assim, este Conflito de Competência que, conforme é cediço tem natureza de incidente processual, é posterior ao Agravo de Instrumento n.o 1014790-62.2018.8.11.0000, logo deve ser redistribuído ao nobre colega, por força do que determina o artigo 80, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, cuja redação assim estabelece:
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal. (sem grifos no original)
Da leitura do dispositivo conclui-se que, embora a distribuição de um incidente processual não acarrete a prevenção do Desembargador para análise de recursos ou incidentes posteriores (pois somente a distribuição de mandado de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, recursos cíveis e criminais gera a prevenção); a distribuição de recurso anterior ao incidente motiva a prevenção do Relator.
Assim, determino a redistribuição do feito ao Desembargador João Ferreira Filho, com fundamento no artigo 80, inciso I, do RITJ/MT.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora